Tribunal: STF
Processo: SL 38
Classe: SL
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-01
Data de publicação: 2004-09-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR REQUERIDA PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL. TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. PORTARIA Nº
820/98, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. AÇÃO POPULAR. LIMINARES CONCEDIDAS
 EM AMBAS AS INSTÂNCIAS DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
 INEQUÍVOCA DE GRAVE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA OU À
ECONOMIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO.
1 - Ficou ressaltado na
decisão agravada que as liminares impugnadas avaliaram, com base na
ordem jurídica legal e constitucional, a necessidade da parcial e
cautelar suspensão dos efeitos da Portaria nº 820/98 até a decisão
final a ser proferida nos autos da ação popular ajuizada perante a
Justiça Federal no Estado de Roraima.
2 - Ao contrário do que
afirma o agravante, as liminares proferidas na primeira e na segunda
 instância da Justiça Federal não negaram vigência ao art. 231 da
CF, porquanto tomadas com o propósito de evitar uma mudança radical
e de difícil restabelecimento no atual estado de fato da região
envolvida, num momento em que o ato administrativo em exame passa
por um legítimo controle jurisdicional de legalidade, podendo estar
presentes outros interesses igualmente resguardáveis pela ordem
constitucional brasileira.
Agravo regimental improvido.